Tribunal: TJSP
Processo: 3000223-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que fixou os honorários por equidade, majorando-a – Possibilidade – Matéria de ordem pública – Valor executado que se mostrou irrisório – Possibilidade de fixação por equidade, conforme disposto no artigo 85, §8o do CPC – Decisão mantida – Agravo não provido.